Tribunal: TJMT
Processo: 1017321-53.2022.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – INDEFERIMENTO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NÃO DEMONSTRAÇÃO PELA APELANTE DA ORIGEM LÍCITA DO NUMERÁRIO UTILIZADO NA AQUISIÇÃO DO BEM – CONDIÇÃO SUBSTANCIAL EM POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No caso de possível crime de estelionato reiterado, em ambiente eletrônico, a restituição de veículo que pode ser fruto do crime pressupõe demonstração da origem lícita do numerário utilizado na sua aquisição, pois é comum desses delitos a movimentação injustificada de quantias, ocultação e aquisição de bens para disfarce das quantias ilegalmente obtidas, justamente o que se visa evitar, até para garantir reparação das vítimas, se for o caso.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017321-53.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens, Estelionato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELOIZA ALVES - CPF: 460.389.141-53 (APELANTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE
VEÍCULO
– INDEFERIM
ENTO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

NÃO DEMONSTRAÇÃO
PELA APELANTE
DA ORIGEM LÍCITA

DO NUMERÁRIO UTILIZADO

NA
AQUISIÇÃO DO BEM
– CONDIÇÃO SUBSTANCIAL EM POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

No caso de possível crime de estelionato reiterado, em ambiente eletrônico, a restituição de veículo que pode ser fruto do crime pressupõe demonstração da origem lícita do
numerário utilizado na
sua aquisição, pois é comum desses delitos a movimentação injustificada de quantias, ocultação e aquisição de bens para disfarce das quantias
ilegalmente obtidas, justamente o que se visa evitar, até para garantir reparação das vítimas, se for o caso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Eloiza
Alves
contra a decisão prolatada pelo
Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO da Comarca de Cuiabá/MT
, que, nos autos do incidente de restituição de coisa apreendida registrado sob o n. 1016891-04.2022.8.11.0042, indeferiu a devolução do veículo
JEEP
Renegade LNGTD AT, placa FTU8C36/SP, 2016/2016, chassi 988611122GK088780
,

R
ENAVAM n.
01109504036, cor
b
ranca,
á
lcool/
g
asolina, apreendido no
a
uto de
p
risão em
f
lagrante n. 1016891-04.2022.8.11.0042, em poder de Carlos Alberto de Oliveira Junior em razão
do
envolvimento
deste
, em tese,
nos
crimes de
e
stelionato
e
letrônico,
c
orromper ou
f
acilitar a
c
orrupção de
m enores, a ssociação c riminosa, d ano q
ualificado –
c
ontra
o

p
atrimônio da União,
de
Estado
, do Distrito Federal
,

de
Município

ou
[...]
, tipificados no
s

art
s
. 288
,

163, parágrafo único, III e 171, c/c art. 14, II do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/90.

A
apelante
, nas razões encontradiças no ID
157045736
, pleiteia a reforma do aludido
decisum
, a fim de que lhe seja restituído o veículo acima descrito, aduzindo que é terceira de boa-fé, legítima proprietária do bem adquirido licitamente,
asseverando, outrossim,
que o
automotor
não interessa à elucidação dos fatos em apuração,
porquanto
“nem a recorrente tampouco o automóvel apreendido de sua propriedade, possui qualquer vínculo com os fatos que originaram a prisão de CARLOS, a mesma cuida-se apenas e tão somente de mãe/genitora do então
flagranteado
.”

Nas contrarrazões vistas no ID
157045739
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento deste recurso. E
,
nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
161779167
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Não obstante as razões deduzidas neste recurso, verifica-se que razão não assiste
à

apelante
, devendo, pois, o
decisum
invectivado ser mantido, a fim de que
o veículo

retromencionado
continue apreendido pelo menos até o julgamento final da ação penal que apura os delitos
em debate
, supostamente praticados por
Carlos Alberto de Oliveira Junior
, porqu
e
não restaram atendidas as exigências insculpidas no art. 118 do Código de Processo Penal.

Com efeito, colhe-se
destes
autos que
Carlos Alberto de Oliveira Junior
foi preso
preventivamente
;
e
,
logo depois
,
teve a sua prisão revogada com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
em razão
da suposta prática dos crimes
de
e
stelionato
e
letrônico,
c
orromper ou
f
acilitar a
c
orrupção de
m enores, a ssociação c riminosa, d ano q
ualificado –
c
ontra
o p
atrimônio da União,
de
Estado
, do Distrito Federal
,

de
Município
ou
[...]
, tipificados no
s
art. 288,
1
63, parágrafo único, III e 171, c/c art. 14, do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/90
,

quando
fo
i
apreendido em sua posse
o veículo
acima identificado.

Segundo determina o art. 120 do Código de Processo Penal, a restituição de bens apreendidos poderá ser ordenada pela autoridade policial ou pelo juiz
“
mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
.
”

Registre-se, ainda nesse diapasão, que dos elementos probantes juntados nestes autos é possível se extrair que a
apelante
é, de fato, a proprietária do veículo apreendido, conforme se observa dos documentos que se encontram nos
IDs
157045716 e 157045718
,
p. 246/252. Todavia, para a restituição de coisa apreendida, não basta somente a comprovação pura e simples de sua propriedade, devendo, também, o interessado, atender à disposição contida no art. 118 do referido
Codex
, segundo o qual

“
antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enq
uanto interessarem ao processo
”.

Como é sabido o
interesse ao processo se traduz também na possibilidade de perdimento no caso de origem ilícita, até para reparação de possíveis vítimas da empreitada criminosa. Especialmente neste caso de supostos delitos eletrônicos e de estelionato, a proveniência lícita da compra do automóvel ganha contornos de imprescindibilidade, até então não atendida.

Aliás, a
apelante

declarou que

é
dona de casa
;
e, a princípio, não demonstrou possuir rendimentos financeiros
suficientes

para
adquirir, à vista, o veículo cuja restituição pleiteia. Para tanto, bastaria
juntar
recibo
ou
nota fiscal de compra do bem, comprovante
s
de pagamento
s
bancário
s
,
extratos
bancários
,
holerites
ou
comprovante
s

de
remuneração por
trabalhos realizados
por ela
,
aptos para

sustentar a

realiza
ção

d
o referido negócio
, enfim, documentos capazes de denotar origem
lícita
do
numerário despendido
na compra do aludido automotor
.

Se para as infrações em geral tal circunstância tem contornos secundários,
no caso destes autos
é de suma relevância, porqu
e
é típico dessas infrações justamente a movimentação injustificada de contas bancárias, repasses de dinheiro em espécie, transações ocultas, compra de bens possivelmente caracterizadoras de lavagem de capitais, e toda uma série de manobras financeiras para legalizar, justificar e acessar os valores indevidamente obtidos das vítimas.

E para não ter dúvidas sobre possível origem indevida
do numerário
, basta que se demonstre que a proveniência dos ganhos
da apelante
é lícita, sob pena de se premiar possível infração delitiva, possibilitando ao agente usufruir de ganhos ilegalmente auferidos, prejudicando pretensa reparação das vítimas, se for o caso, que se habilitarem e comprovarem tal condição.

A propósito, o ônus da prova acerca da proveniência lícita e da ausência de interesse dos bens apreendidos é d
a
própri
a
requerente, conforme disciplina o caput
do art. 156
do Código de Processo
Penal, razão pela qual em caso de dúvidas sobre a
origem

do
veículo constrito o pedido de restituição deve ser indeferido.

A
cerca da matéria este é o magistério de Eugênio Pacelli de Oliveira:

“Como já visto,
todas as coisas e bens que puderem constituir matéria de prova de demonstração de fato ilícito deverão ser recolhidas e apreendidas pela autoridade policial, permanecendo à disposição dos interesses da persecução penal.

[
...
]
Já então uma distinção:
entre as coisas apreendidas, algumas delas poderão ser objeto de apreciação na própria sentença penal, a ser proferida no processo principal, no que se refere à sua origem e à sua destinação
, pois, nos termos do disposto no art. 91 do CP, um dos efeitos da sentença penal condenatória é a perda em favor da União (inc. II) (...)”.
(
In
Curso de Processo Penal, 10. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Editora
Lumen
Juris, 2008, p. 271).
Destacamos

Na mesma linha intelectiva, Guilherme de Souza Nucci deixa assentado que:

“
Interesse ao processo
: é o fator limitativo da restituição das coisas apreendidas. Enquanto for útil ao processo, não se devolve a coisa recolhida, até porque, fazendo-o, pode-se não mais obtê-la de volta. (...)”
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 309).

Destaque
no
original

Por sua vez,
em relação ao tema
, est
e Tribunal
de Justiça tem se manifestado de acordo com a linha doutrinária acima consignada, consoante se dessume do acórdão
abaixo ementado
:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. ALEGADA ATICIPIDADE DA CONTUDA. IMPROCEDÊNCIA. INTERESSE PARA O PROCESSO. ARMA APREENDIDA NO INTERIOR DE VEÍCULO. PACIENTE QUE TERIA APENAS A POSSE DO ARTEFATO E NÃO O PORTE. INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO. RESTITUIÇÃO INCABÍVEL. APLICAÇÃO DO ART. 118 DO CPP. INVESTIGADO SOLTO. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÕES DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
A restituição de bens apreendidos, antes do trânsito em julgado da sentença, é possível, tão somente, se o apelante demonstrar de maneira inequívoca, que os mencionados bens em nada mais interessariam ao processo, não sendo
esta
a hipótese em apreço
.

2. Outrossim, em princípio, conclui-se que os bens interessam ao feito, pois, após formado o Juízo de convencimento e havendo sentença penal condenatória, o juiz poderá decretar seu perdimento em favor da União
como efeito da condenação (art. 91, II, CP).

3. Caso o apelante seja eventualmente denunciado por porte ilegal de arma de fogo e, ao final condenado, “o perdimento do armamento apreendido é um efeito da prática da conduta tipificada no art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento” (
REsp
1756202/SP – Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior. Data julgamento: 21.02.2019. Sexta Turma. Data publicação: 12.03.2019). Desse modo, conclui-se que, a arma apreendida, de fato ainda interessa ao processo, sendo inviável a restituição almejada.

(
TJMT
N.U 1006133-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 30
.
06
.
2021
e

p
ublicado no DJE
de
07
.
07
.
2021
)
Destacamos

Dessa forma, é forçoso reconhecer que a restituição do
veículo
apreendido não se mostra adequada no caso em tela, pois, como afirmado anteriormente,
deve ser esclarecido se
o bem
foi
licitamente
adquirido
pela
apelante
e não
constitu
i bem

fruto
do
s
crime
s
em apuração,
isso sem contar que

ainda é
imprescindíve
l
à elucidação da
s
conduta
s
delitiva
s
supostamente perpetrada
s
por
Carlos Alberto de Oliveira Junior
.

Posto isso, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego provimento
ao
presente
recurso interposto por
Eloiza
Alves
, mantendo inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023